Tribunal: TJPA
Processo: 0019113-36.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019113-36.2020.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO CORREA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: E.M. DE A. ALMEIDA & CIA LTDA

APELADO: RODRIGO CORREA DOS SANTOS, E.M. DE A. ALMEIDA & CIA LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. FRAUDE EM COMPRAS VIRTUAIS. UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO PRÓPRIOS E DE TERCEIROS. ESTORNOS FRAUDULENTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Rodrigo Correa dos Santos e por E.M. de A. Almeida & Cia Ltda. – EPP (Rommanel) contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato, em continuidade delitiva, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa, substituídas por restritivas de direitos, em razão da realização de compras virtuais de semijoias mediante utilização de diversos cartões de crédito, seguidas de estornos fraudulentos após a entrega das mercadorias. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, enquanto o assistente de acusação requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais sofridos pela empresa vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o dolo do acusado na prática do crime de estelionato em continuidade delitiva; e (ii) estabelecer se é possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal sem pedido expresso e formal na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada pelos boletins de ocorrência, notas fiscais das operações de compra e cartas de cancelamento emitidas pela operadora de cartões, que demonstram a realização das vendas e os posteriores estornos dos pagamentos.

4.

Os depoimentos da representante da vítima, da vendedora responsável pelos atendimentos e do entregador confirmam o
modus operandi
do acusado, consistente na realização sucessiva de compras virtuais mediante fornecimento de dados de cartões próprios e de terceiros, seguidas de contestação das transações após o recebimento das mercadorias.

5.

As conversas mantidas por aplicativo de mensagens evidenciam que o acusado reconhecia os problemas relacionados aos pagamentos e fornecia reiteradamente novos números de cartões para viabilizar novas compras, caracterizando mecanismo de “recompra fraudulenta”.

6.

O depoimento do entregador vincula diretamente o acusado às mercadorias obtidas ilicitamente, ao confirmar a realização de diversas entregas pessoais ao réu e a demonstração de urgência na obtenção dos produtos.

7.

O dolo antecedente resta demonstrado pela utilização de múltiplos cartões virtuais e justificativas evasivas para induzir a vítima em erro, assegurando aparência de solvência econômica e obtendo vantagem ilícita sem contraprestação.

8.

A continuidade delitiva configura-se pela homogeneidade de tempo, lugar e modo de execução das condutas fraudulentas praticadas pelo acusado.

9.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com indicação do montante pretendido, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa.

10.

A ausência de requerimento específico na peça acusatória impede a fixação de indenização mínima na sentença criminal, ainda que o prejuízo material esteja documentalmente comprovado nos autos.

11.

A reparação integral do dano poderá ser buscada em ação civil própria ou em execução de título judicial após o trânsito em julgado da condenação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O conjunto probatório composto por documentos, depoimentos testemunhais e registros de conversas eletrônicas é suficiente para comprovar a autoria e o dolo no crime de estelionato praticado mediante estornos fraudulentos de compras virtuais.

2.

A utilização reiterada de múltiplos cartões de crédito e a contestação posterior das transações configuram artifício fraudulento apto à caracterização do crime de estelionato.

3.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com indicação do montante pretendido, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.

A ausência de pedido indenizatório formal na inicial acusatória impede a fixação de reparação mínima na sentença penal condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 171, caput, e 71. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.172.749/PI, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.185.633/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025; STJ, REsp n. 2.185.737/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2025, DJEN 25.08.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas interpostos por Rodrigo Correa dos Santos e pelo assistente de acusação E.M. DE A. ALMEIDA & CIA LTDA - EPP (ROMMANEL), contra a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém (ID 19619213), que condenou o acusado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa, substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 09 (nove) salários-mínimos em favor da vítima, por infração ao art. 171,
caput
, c/c art. 71 (cinco vezes), ambos do Código Penal Brasileiro.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) sob o fundamento de ausência de pedido expresso na peça acusatória.

Em suas razões recursais (ID 20631926), a defesa de Rodrigo Correa dos Santos pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que os estornos foram realizados pelos titulares dos cartões de crédito (terceiros) e que a empresa assumiu o risco do negócio ao aceitar pagamentos sem a devida conferência de titularidade.

Por sua vez, o assistente de acusação (ID 20631929) insurge-se contra a sentença na parte que negou a indenização mínima, pugnando pela condenação do réu ao pagamento de R$ 16.256,80 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), correspondente ao prejuízo material efetivamente comprovado nos autos.

Recursos devidamente contrarrazoados.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que:

“Ao longo do mês de junho de 2020, o denunciado, utilizando-se de mais de vinte cartões de crédito seus e de terceiros e induzindo funcionária da Joalheira E.M. de A. Almeida e CIA. LTDA. - Rommanel a erro, adquiriu várias mercadorias em dez operações de compra (notas fiscais de fls. 33/46), das quais seis foram estornadas propositalmente por ele com o intuito de enriquecer ilicitamente em cima do prejuízo patrimonial da empresa vítima, que somou R$ 9.069,06 (nove mil e sessenta e nove reais e seis centavos), sem devolver os produtos.

Segundo consta no inquérito policial, o denunciado, no afã de comprar semijoias para revenda, procurou a Romannel, a qual, por conta da pandemia vigente, realizava atendimentos apenas virtualmente, pelo aplicativo de mensagens instantâneas "Whatsapp".

No dia 02/06/2020, o denunciado foi atendido pela Gerente-Geral da loja, que o encaminhou à vendedora Karine, e adquiriu 59 (cinquenta e nove) produtos, divididos em duas compras, pelo preço total de R$ 4.572,78 (quatro mil quinhentos e setenta e dois reais e oito centavos).

Quatro dias depois, o denunciado contatou diretamente a vendedora Karine e fez mais duas aquisições envolvendo 92 (noventa e dois) produtos, pelo valor de R$ 4.379,65 (quatro mil trezentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Em 13/06/2020, o denunciado comprou outros 49 (quarenta e nove) produtos, em duas operações que somaram R$ 4.518,74 (quatro mil quinhentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), data em que foram estornados R$ 2.564,73 (dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos) da primeira compra.

Após dois dias, o denunciado apresentou numerais de cartões de crédito (dois em seu nome e um em nome de Isabel S. Silva), com mês de vencimento e código respectivos, a fim de quitar a quantia estornada, o que foi efetivado pelo cartão que contém "6927" como últimos dígitos, em nome do denunciado.

No dia 19/06/2020, o denunciado efetuou mais duas compras, de 58 (cinquenta e oito) itens, por R$ 5.029,44 (cinco mil e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), contudo, mais três pagamentos foram estornados nesse período, perfazendo R$ 7.040,80 (sete mil e quarenta reais e oitenta centavos), e o denunciado agiu do mesmo modo, isto é, mostrou dados de diversos cartões de crédito à vendedora, que, acreditando na sua boa-fé, já em 24/06/2020, permitiu a realização de mais duas operações de compra pelo montante de R$ 2.028,26 (dois mil e vinte e oito reais e vinte e seis centavos), também estornado no dia 02/07/2020.

A empresa vítima ainda tentou resolver a situação por meio de notificações extrajudiciais (fls. 48/53), recebidas pelo denunciado, porém este não se dispôs a pagar os valores devidos, motivo que também inviabilizou a realização do acordo de não persecução penal, consoante documentos em anexo.

Dessa forma agindo, tem-se que o denunciado incorreu nas sanções punitivas do Art. 171, caput, c/c art. 71 (cinco estornos) do Código Penal, pelo que oferece o Ministério Público a presente denúncia, requerendo o prosseguimento do fejto nos ulteriores de direito, com citação do denunciado e notificação das testemunhas abaixo apontadas para os fins legais, até condenação final, de tudo ciente este Órgão.”

Assim, após instrução regular, Rodrigo Correa dos Santos foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa, substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 09 (nove) salários-mínimos em favor da vítima, por infração ao art. 171,
caput
, c/c art. 71 (cinco vezes), ambos do Código Penal Brasileiro.

Passo a apreciar o recurso de Rodrigo Correa dos Santos.

Improcede seu pedido de absolvição.

De fato, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada por meio do conjunto documental carreado aos autos, destacando-se os Boletins de Ocorrência (ID 19619025 e 19619027), as Notas Fiscais das dez operações de compra (IDs 19619122 a 19619140) e, primordialmente, as Cartas de Cancelamento emitidas pela operadora de cartões "Rede" (IDs 19619125, 19619127, 19619131, 19619133, 19619139 e 19619141), que atestam que a empresa vítima entregou as mercadorias, mas teve os créditos estornados logo após a tradição dos bens.

Quanto à autoria, o cotejo analítico das provas orais e digitais não deixa margem à dúvida razoável invocada pela defesa.

Durante a instrução processual (Ata de Audiência - ID 19619195), a representante da vítima, Deuza Maria Batista da Silva, e a vendedora Karine Evelyn Souza de Oliveira descreveram minuciosamente o
modus operandi
do apelante. Consta que Rodrigo, aproveitando-se do sistema de vendas remotas implementado durante a pandemia de covid-19, realizou sucessivas compras de semijoias via WhatsApp.

O ardil consistia em fornecer dados de diversos cartões de crédito — próprios e de terceiros — para garantir a aprovação imediata da transação pelo sistema. Após o faturamento e a entrega das mercadorias, o recorrente promovia ou dava causa à contestação da compra junto às operadoras, o que resultava no estorno dos valores para o cartão e no prejuízo integral para o estabelecimento comercial.

A tese defensiva de que os estornos foram atos unilaterais de terceiros titulares dos cartões não subsiste diante do teor das conversas de WhatsApp (IDs 19619030, 19619031 e 19619032). Nestes diálogos, o apelante confessa o "problema" nos pagamentos e, de forma reiterada, fornece novos números de cartões virtuais para supostamente quitar os débitos anteriores, o que caracteriza a figura da "recompra fraudulenta". Nota-se que, em um dos trechos, Rodrigo afirma que sua esposa fora assaltada para justificar o primeiro cancelamento, ganhando a confiança da vendedora para realizar novas transações que, posteriormente, também foram alvo de estorno.

Nesse diapasão, elemento probatório de extrema relevância é o depoimento da testemunha Luiz Fernando de Oliveira Silva (ID 19619195), motoboy da empresa vítima, que confirmou ter entregue mercadorias pessoalmente a Rodrigo por mais de cinco vezes no bairro da Marambaia. A testemunha afirmou, categoricamente, que o próprio acusado recebia os pacotes e demonstrava urgência nas entregas, inclusive ligando para o celular pessoal do entregador. Tal prova vincula o réu diretamente à vantagem ilícita obtida, desconstruindo qualquer alegação de que ele desconhecia a origem ilícita dos estornos ou de que não teria recebido os produtos.

Com efeito, o dolo preexistente é evidente: o agente induziu a vítima em erro ao apresentar uma aparência de revendedor solvente, utilizando-se de artifício (pluralidade de cartões virtuais e desculpas evasivas) para obter a posse definitiva de bens de alto valor sem a devida contraprestação. O estelionato restou configurado em sua forma continuada, dada a homogeneidade de tempo, lugar e modo de execução das cinco condutas ilícitas apontadas.

Portanto, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Por sua vez, o assistente de acusação pleiteia a reforma da sentença para que seja fixado o valor de R$ 16.256,80 como indenização mínima pelos prejuízos sofridos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Não obstante a clareza do prejuízo material suportado pela empresa, assiste razão ao juízo de origem ao indeferir tal pleito. A fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração exige que haja pedido expresso e formal na denúncia oferecida pelo Ministério Público, a fim de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado desde o início da lide penal.

Compulsando a exordial acusatória (ID 19619037), verifica-se que o
parquet
se limitou a descrever os fatos e requerer a condenação do réu nas penas do art. 171 do Código Penal, omitindo qualquer requerimento específico relativo à fixação de valor indenizatório civil.

A ausência de tal pedido na denúncia impede que o magistrado, de ofício ou por requerimento exclusivo do assistente em sede de alegações finais, estabeleça o montante reparatório na sentença criminal. O entendimento consolidado nos tribunais superiores orienta que a definição do valor da reparação deve ser objeto de debate durante a instrução criminal, o que não ocorreu no presente caso sob o prisma de uma pretensão indenizatória formalizada pela acusação pública.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que manteve a condenação por lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, com fixação de indenização por danos materiais e morais, sem indicação do valor pretendido na denúncia.

2. A defesa alega violação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão contrariou a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que exige a indicação do valor mínimo pretendido na denúncia para a fixação de indenização.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na inicial acusatória.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema. Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.

5. No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público formulou apenas pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima, sem estimar o valor pretendido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.172.749/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.185.633/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.

(REsp n. 2.185.737/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Dessa forma, conquanto o prejuízo esteja documentado no Relatório de Compras Efetuadas (ID 19619142), a via adequada para a satisfação integral desse crédito é a ação civil
ex delicto
ou a execução de título judicial após o trânsito em julgado, mas sem o benefício da fixação prévia do
quantum
mínimo neste bojo processual, sob pena de nulidade por violação ao princípio da congruência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento,
mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, 23/06/2026